Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Embargos opostos em execução de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial que se fundamenta na inexigibilidade do título por força de cláusula contratual resolutiva expressa.
2. Decisões anteriores – a sentença rejeitou os embargos à execução.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar em preliminar, (i) nulidade do processo por cerceamento de defesa. No mérito, examinar (ii) a natureza jurídica da cláusula terceira, e (iii) se há prova dos fatos que a embargante alega para fundamentarem a resolução automática do contrato.

III – Razões de decidir
4. Questões fáticas arguidas na apelação e não apresentadas pelas partes perante o Juízo de Primeiro Grau configuram inovação recursal.
5. O indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial desnecessárias ao julgamento da lide não se configura cerceamento de defesa, porque os fatos a serem elucidados dependem apenas de prova documental que foi juntada aos autos.
6. A cláusula terceira não é resolutiva expressa em favor do comprador, apenas garantia de pagamento do preço em favor do vendedor, que somente faria a transferência da empresa após o pagamento integral do preço.
7. O contrato não possui cláusula resolutiva expressa, por isso demanda prévia interpelação judicial, art. 474 do CC para posterior rescisão do contrato e por consequência desconstituição do título executivo.
8. O preço devido pela compra da empresa é exigível, uma vez que não houve a resolução do contrato.
IV – Dispositivo
9. Recurso do embargante parcialmente conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: CC, art. 474.